Tribunal: CARF
Processo: 10830.720474/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.720474/2011-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-012.276 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/07/2006
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos e enfrentando as imputações que lhe são
feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, não restando
caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
DECISÕES
DEFINITIVAS
ADMINISTRATIVAS.
CARÁTER
TERMINATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
O direito creditório definitivamente indeferido em processo próprio não pode
ser rediscutido em novo processo, em razão do caráter terminativo das decisões
definitivas administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720474/2011-13
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.276 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720474/2011-13

“Pelo despacho de fl. 20, a DRF em Campinas não homologou a compensação, sob o
argumento de que o referido processo administrativo fora juntado ao processo de no
10830.003450/2006-39, no qual foi proferido despacho decisório, englobando os dois
processos, considerando as compensações não declaradas, nos termo da Instrução
Normativa SRF no 600/2005, art. 31, combinada com a Instrução Normativa SRF no
598/2005.
Assim, por não ter sido reconhecido o direito creditório no processo que serviu de base
para a presente Declaração de Compensação, entendeu ser a mesma indevida.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 27/42.
Nela, defendeu a nulidade do despacho decisório, por não reunir os requisitos do
Decreto no 70.235/1972, faltando-lhe fundamentação quanto ao caso colocado em
apreciação, ou ainda, pautando-se em fundamentação alheia ao processo, sem garantir o
direito de ampla defesa. Assim, teria incorrido no art. 59, II do referido decreto.
Comparou o despacho decisório ao auto de infração, argumentando ter havido falta de
fundamentação legal, na medida em que não se explicou a razão da não homologação,
limitando-se a mencionar outro processo.
Discorreu sobre os princípios ao contraditório e ampla defesa, requerendo o
reconhecimento da nulidade alegada.
No mérito, discorreu sobre o processo no 10830.003451/2006-83, cujo desfecho teria
servido de fundamentação para o despacho decisório, detalhando seu objeto e
tramitação. Ressaltou que, naquele processo, a negativa se deu em função de
irregularidade formal, qual seja, a apresentação da declaração de compensação em
formulário de papel quando supostamente deveria ter ocorrido em formulário eletrônico.
No entanto, tal irregularidade não ocorreu no presente, sendo improcedente sua não
homologação “sob a guarida da primeira decisão, que nada tem a ver, neste tocante,
com o caso em análise”.
Questionou a existência de sentido em não se homologar uma compensação porque
outra transmitida anteriormente não observou requisitos formais, ainda que os créditos
sejam relacionados entre si.
Esclareceu que o presente despacho decisório não apresentou qualquer argumento “no
sentido de que o crédito utilizado não seria bom ou válido”, o que equivale a sua
aceitação implícita.
Teceu “comentários adicionais sobre a regularidade da compensação realizada”, na qual
descreveu a origem do crédito – o inconstitucional alargamento da base de cálculo das
contribuições pela Lei no 9.718/1998 –, fornecendo informações sobre valores e formas
de sua utilização.
Ao final, requereu o acolhimento da manifestação de inconformidade para homologar a
compensação declarada.”
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 14-54.917, de 19 de novembro de 2014, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/02/2006
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.276 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720474/2011-13

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta:
a) Nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão proferido pela DRJ;
b) O afastamento da fundamentação utilizada para a não homologação da
compensação pelo despacho decisório;
c) A comprovação efetiva do crédito.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que passo a análise do mérito.
Preliminares de nulidade
A primeira nulidade refere-se ao despacho decisório. Aduz a recorrente que o
despacho carece de fundamentação, por ter se lastreado em fundamentação efetuada no processo
10830.003451/2006-83, não garantindo a ampla defesa. Alega que o despacho não acertou ao
vincular o crédito pleiteado ao processo acima mencionado e que não conteve a disposição legal
infringida.
Em regra, a nulidade das decisões administrativas ocorre nos casos previstos no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, não há arguição de incompetência da autoridade administrativa, mas de
cerceamento do direito defesa.
Inicialmente, é preciso corrigir uma alegação que a recorrente fez ao longo de seu
recurso voluntário, no sentido de que a autoridade administrativa teria vinculado o direito
creditório aqui tratado ao do processo 10830.003451/2006-83. Quem vinculou o direito
creditório ao referido processo foi a própria recorrente na transmissão da DCOMP
34306.88200.310706.1.3.04-0041, ora em análise.
Verifica-se à e-fl. 3 que a recorrente informou o referido processo como origem
do direito creditório, não fazendo qualquer outra informação acerca de seu direito.
Neste sentido, resta evidente e clara a fundamentação do despacho decisório: se a
própria recorrente informa que seu direito creditório possui origem no processo
10830.003451/2006-83 e nesse processo, o direito lhe foi negado, a consequência lógica é a não-
homologação da compensação, por ausência do referido direito.
Destaca-se, ainda, que o Despacho Decisório de e-fls. 12, relativo ao processo
10830.003450/2006-39, deixou consignado que as compensações declaradas no processo
10830.003451/2006-83 e no processo 10830.003763/2006-97, foram analisadas no primeiro,
tendo como resultado o indeferimento do direito creditório.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.276 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720474/2011-13

Esclareça-se, por outro lado, que a DCOMP enviada não contém qualquer
informação sobre os DARFs dos supostos pagamentos indevidos, ao mesmo tempo que informa
que o crédito não é oriundo de ação judicial (e-fl. 2), mas tão somente possui como origem o
referido processo de final 2006-83.
A conclusão é óbvia: a discussão sobre o mérito do direito creditório restou
travada naquele processo, que, por sinal, teve sua decisão administrativa definitiva desfavorável
à recorrente, resultado este de conhecimento pleno da recorrente, que informa em sua peça
recursal (e-fl. 183) que levou ao Poder Judiciário a discussão travada no processo
10830.003450/2006-39 (a qual abrange os processos no 10830.003451/2006-83 e no
10830.003763/2006-97).
Quanto à ausência de dispositivo legal infringido, embora não conste
especificamente os artigos infringidos no despacho, foram mencionadas a Lei no 5.172/66
(CTN), a Lei 9.430/96 e a IN SRF 900/2008, que tratam da compensação e que o fundamento
nada mais é que a ausência de certeza do direito creditório, de acordo com o artigo 170 do CTN.
Contudo, não houve qualquer cerceamento de defesa, pois a recorrente compreendeu que a
motivação do despacho foi a negativa do direito creditório efetuada no processo
10830.003451/2006-83.
A segunda nulidade referiu-se à decisão da DRJ. Aduziu que os créditos provêm
do Mandado de Segurança no 1999.61.05.006021-9 e não do processo administrativo no
10830.003451/2006-83 e que não houve análise aprofundada do direito creditório.
Mais uma vez causa estranheza a este julgador a alegação feita, pois fora a própria
recorrente que informara como origem do crédito o processo 10830.003451/2006-83, a teor das
e-fls. 2 a 5. Assim, afasta-se a alegação de nulidade, pois que está calcado em premissa
inverídica, qual seja, que os créditos não possuem origem no processo 10830.003451/2006-83.
Mérito
A recorrente discorreu sobre o fundamento do despacho decisório proferido no
processo 10830.003451/2006-83, que se ateve à questão formal quanto à apresentação em papel,
o que não ocorreu com a transmissão da presente DCOMP, que ocorreu de forma eletrônica.
Assim, a análise do mérito do direito creditório deveria ter sido realizada, já que não houve
qualquer discordância quanto à existência do direito creditório e que a única objeção fora relativa
ao aspecto formal da transmissão do PER feito no processo 10830.003451/2006-83.
A interessada insistiu em desprezar a informação contida na DCOMP e prestada
por ela própria de que a origem do direito creditório é o processo 10830.003451/2006-83. Assim,
não cabe a discussão sobre o direito creditório nestes autos, uma vez referida discussão foi
travada no processo acima referido. Trata-se da vedação de discussão de uma mesma lide em
dois processos distintos, conforme disposto no artigo 505 do CPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Ademais, a recorrente judicializou a discussão travada no processo
10830.003451/2006-83, de forma que, caso obtenha decisão judicial favorável, o mérito do
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.276 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720474/2011-13

direito creditório será ali analisado, o que reforça a impossibilidade de análise em outro
processo.
Quanto à afirmação de que não houve discordância quanto ao mérito do direito
creditório, é necessário esclarecer que não houve análise de mérito, pois a lide foi resolvida em
matéria preliminar, incompatível com a análise de mérito, nos termos do artigo 28 do Decreto no
70.235/72:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Por tudo que foi exposto, afasto as preliminares e nego provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital